Tribunal: TJDFT
Processo: 0734924-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS SOBRE EXCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível dilação probatória para formação de título em ação de execução, se adequada a via eleita pela executada para indicar a ausência de título executivo, se aplicável a conversão do feito em ação monitória e se correta a fixação dos honorários advocatícios.
2. A exceção de pré-executividade é admitida para matérias de ordem pública ou que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.925/SP, Tema 108).
3. A execução pressupõe título certo, líquido e exigível (art. 783 do CPC). A ausência desses requisitos inviabiliza o prosseguimento do feito, não sendo cabível a produção de provas na execução para formação do título.
4. É inadmissível a conversão da execução em ação monitória após a citação, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 320).
5. Os honorários fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido configuram-se em conformidade com os critérios legais e com o princípio da razoabilidade.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.